Tribunal: TJES
Processo: 5008647-31.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008647-31.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA CARMEM DOS SANTOS FURTADO e outros (2)

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – ILIQUIDEZ E INEXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS RECONHECIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESVIO DE FINALIDADE DE CRÉDITO – PERÍCIA JUDICIAL ELABORADA À ÉPOCA – EXTIRPAÇÃO DO MONTANTE INDEVIDO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA – AMPLA COGNIÇÃO – DÍVIDA LÍQUIDA – APLICABILIDADE DO ARTIGO 206, §5º, I DO CÓDIGO CIVIL – POSSIBILIDADE – MÁCULA EXISTENTE – VÍCIO SANADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.
No caso concreto, de fato, embora o acórdão tenha enfrentado a questão relativa à prescrição, adotando o prazo quinquenal da mesma forma que a decisão recorrida, com base no artigo 206, §5º, I do Código Civil, não esmiuçou os motivos pelos quais compreendeu que a dívida seria líquida, e não ilíquida como defendido pelos recorrentes no agravo de instrumento.

3.
Os títulos, embora tenham se tornado ilíquidos e inexigíveis para cobrança pela via da ação executiva, devido ao desvio de finalidade dos créditos concedidos nas cédulas de crédito bancário, consubstanciam uma dívida que se tornou novamente líquida no momento em que foi elaborado o laudo técnico pericial. Em outras palavras, ainda que tenha sido reconhecida a ausência de força executiva dos títulos, nada impedia o ajuizamento da ação de cobrança, a qual funda-se em quantia líquida na medida em que o valor foi encontrado mediante simples cálculos aritméticos extirpando a quantia não devida dos mencionados instrumentos particulares.

4.
Desta feita, assiste razão aos embargantes quanto à necessidade de suprir a omissão sobre a tese por eles aventada, porém, sem efeitos infringentes, diante da constatação de que a iliquidez dos títulos não impede o enquadramento da dívida cobrada, no caso concreto, aos moldes do artigo 206, §5º, I do Código Civil.

5
.
Recurso conhecido e provido. Sem efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de embargos de declaração, e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para sanar a omissão apontada, acrescentando-se a fundamentação referente ao enquadramento do caso ao prazo prescricional do artigo 206, §5º, I do Código Civil, sem alterar a conclusão outrora proferida, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de embargos de declaração no agravo de instrumento oposto por
MARIA CARMEM DOS SANTOS FURTADO, SILMA SANTOS FURTADO
e FERNANDO SANTOS FURTADO PINTO
contra o v. acórdão do evento 6244991, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu do agravo de instrumento interposto pelos embargantes, e, no mérito, negou-lhe provimento.

Nas razões recursais, acostadas no evento 6423257, os embargantes asseveram que o v. acórdão estaria infirmado pelo vício da omissão, sustentando, em resumo, que “
não há como se falar que os títulos que embasam a presente ação de cobrança são ‘instrumentos particulares de dívidas líquidas’, pois não o são
” e que, apesar de tal debate ter sido trazido em sede de agravo de instrumento, não foi apreciado pela colenda Câmara.

Contrarrazões apresentadas no evento 8311174, pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso concreto, de fato, embora o acórdão tenha enfrentado a questão relativa à prescrição, adotando o prazo quinquenal da mesma forma que a decisão recorrida, com base no artigo 206, §5º, I do Código Civil, não esmiuçou os motivos pelos quais compreendeu que a dívida seria líquida, e não ilíquida como defendido pelos recorrentes no agravo de instrumento.

Importa contextualizar que, na origem, o banco embargado ajuizou ação de cobrança aduzindo ser credor da quantia de Cz$ 16.548.551,22 (dezesseis milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e um cruzados e vinte e dois centavos).

Segundo a exordial, inicialmente, o banco credor buscou a satisfação do crédito diretamente pela via da execução, com base nos títulos referentes a cédulas de crédito rural pignoratícias e hipotecárias. Contudo, opostos embargos à execução, verificou-se que um dos títulos estava prescrito e, quanto aos demais, foi declarada nula a execução, por se entender desnaturados os títulos, em razão da constatação de que parte dos recursos foi utilizado em desvio de finalidade pelo banco.

Ocorre que, durante a tramitação do feito, chegou-se ao valor anteriormente descrito por meio de perícia judicial, sendo salientado pelo magistrado de origem que somente poderia ser cobrado o montante por meio de ação própria com ampla cognição, fora da seara executiva, motivando, assim, o ajuizamento do processo de referência.

Feito esse escorço histórico, verifica-se que se encontra sedimentado em processo anterior, com coisa julgada já formada, a ausência de liquidez e exigibilidade dos títulos cambiários, mas o estudo técnico realizado pelo
expert
do juízo revelou os valores retratados nos títulos que seriam, de fato, devidos.

Portanto, pode-se concluir que os títulos, embora tenham se tornado ilíquidos e inexigíveis para cobrança pela via da ação executiva, devido ao desvio de finalidade dos créditos concedidos nas cédulas de crédito bancário, consubstanciam uma dívida que se tornou novamente líquida no momento em que foi elaborado o laudo técnico pericial.

Em outras palavras, ainda que tenha sido reconhecida a ausência de força executiva dos títulos, nada impedia o ajuizamento da ação de cobrança, a qual funda-se em quantia líquida na medida em que o valor foi encontrado mediante simples cálculos aritméticos extirpando a quantia não devida dos mencionados instrumentos particulares.

Desta feita, assiste razão aos embargantes quanto à necessidade de suprir a omissão sobre a tese por eles aventada, porém, sem efeitos infringentes, diante da constatação de que a iliquidez dos títulos não impede o enquadramento da dívida cobrada, no caso concreto, aos moldes do artigo 206, §5º, I do Código Civil
3
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO

para sanar a omissão apontada, acrescentando-se a fundamentação referente ao enquadramento do caso ao prazo prescricional do artigo 206, §5º, I do Código Civil, sem alterar a conclusão outrora proferida.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

3
Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
DAR-LHES PROVIMENTO
para
sanar a omissão apontada, acrescentando-se a fundamentação referente ao enquadramento do caso ao prazo prescricional do artigo 206, §5º, I do Código Civil, sem alterar a conclusão outrora proferida.

Acompanho a relatoria.